Tribunal: TJSP
Processo: 1023704-08.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023704-08.2018.8.26.0224/50000,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
são
embargantes/embargados MARGARIDA HENRIQUE DIAS e ANTONIO HENRIQUES
DIAS, são embargados/embargantes ELOIZE ZOCCHIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
e ELENITA ZOCCHIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023704-08.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 37.988
2
COMARCA DE GUARULHOS 10a VARA CÍVEL
EMBARGANTES/EMBARGADOS: ELOIZE ZOCCHIO LOPES, ELENITA
ZOCCHIO LOPES (rés), MARGARIDA HENRIQUE DIAS e ANTÔNIO
HENRIQUE DIAS (autores, locadores)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.988
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
181/184, que, segundo os embargantes, reclama suprimento (pontos de omissão,
obscuridade e contradição).
Resposta recursal, a fls. 12/14.

FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023704-08.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 37.988
3
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator